Tribunal: TJDFT
Processo: 0719506-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. OFENSAS E AMEAÇAS. HONRA. MENSAGENS. REDES SOCIAIS E WHATSAPP. EX-COMPANHEIRA DO NAMORADO DA PARTE AUTORA. MÉRITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo da apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange à condenação à indenização por danos morais e, subsidiariamente, ao montante arbitrado. Nenhuma irregularidade formal pode ser reconhecida; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
2. Dano moral decorre do reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Comprovadas as ofensas perpetradas via mensagens pelas redes sociais e/ou aplicativo de WhatsApp, suficientes a romper o equilíbrio psicológico da apelada, além de serem intensas e duradouras ao ponto de configurar o efetivo dano moral, nada a reparar no ponto.
3. De outro lado, hipótese que reclama redução do valor da indenização (R$10.000,00) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que bem compensa os danos experimentados.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.